Tribunal: TJES
Processo: 5001261-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – DÉBITOS DE IPTU – NATUREZA PROPTER REM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza
propter rem
.

2)
Como a citação já ocorreu e a dívida não foi adimplida ou garantida, não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição, uma vez que o art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único).

3)
Estabelece o art. 886 do Código de Processo Civil que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá “a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros” (inc. I), ou seja, possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública, o que torna desnecessária, a princípio, a juntada de certidão de matrícula nesse momento.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001261-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: CLAUDIONOR SAAGE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Santa Maria de Jetibá

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id processo de origem 6073341) que, em “
ação de execução fiscal
” ajuizada em face de
Claudionor Saage
, determinou a intimação do Ente Público exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão atualizada do imóvel que pretende que seja penhorado.

Nas razões recursais (Id 1055403), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a apresentação de certidão atualizada, como prova da propriedade do imóvel a ser penhorada, é prescindível para a realização do ato constritivo, por não encontrar previsão na Lei nº 6.830/80;
(ii)
até prova em contrário, prevalece a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa;
(iii)
eventual transferência superveniente do domínio não impede a penhora do imóvel, porque se trata de dívida que se sub-roga na pessoa do adquirente;
(iv)
qualquer empecilho ao registro da constrição poderá ser advertido pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis, se for o caso, após as providências do art. 7º, I e IV e art. 14, I, da Lei de Execuções Fiscais;
(v)
a exigência da certidão atualizada de registro de imóvel cria para a Fazenda Pública um ônus adicional e irrazoável para o prosseguimento do feito executivo, ainda mais em tempos de pandemia de COVID/19, em que se deve ser priorizado o distanciamento social e o uso de meios digitais;
(vi)
em situação idêntica, o mesmo Juízo deferiu a penhora do imóvel gerador de IPTU, sem a necessidade de apresentação de certidão atualizada, de modo que a exigência no caso concreto constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de ser prejudicado com a suspensão da execução fiscal, em decorrência da previsão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, ou mesmo com a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Ao recepcionar o recurso, deferi, parcialmente, o pedido de que lhe fosse atribuído efeito suspensivo e dispensei a intimação do agravado para apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id 1057899).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Santa Maria de Jetibá

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id processo de origem 6073341) que, em “
ação de execução fiscal
” ajuizada em face de
Claudionor Saage
, determinou a intimação do Ente Público exequente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão atualizada do imóvel que pretende que seja penhorado.

Nas razões recursais (Id 1055403), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a apresentação de certidão atualizada, como prova da propriedade do imóvel a ser penhorada, é prescindível para a realização do ato constritivo, por não encontrar previsão na Lei nº 6.830/80;
(ii)
até prova em contrário, prevalece a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa;
(iii)
eventual transferência superveniente do domínio não impede a penhora do imóvel, porque se trata de dívida que se sub-roga na pessoa do adquirente;
(iv)
qualquer empecilho ao registro da constrição poderá ser advertido pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis, se for o caso, após as providências do art. 7º, I e IV e art. 14, I, da Lei de Execuções Fiscais;
(v)
a exigência da certidão atualizada de registro de imóvel cria para a Fazenda Pública um ônus adicional e irrazoável para o prosseguimento do feito executivo, ainda mais em tempos de pandemia de COVID/19, em que se deve ser priorizado o distanciamento social e o uso de meios digitais;
(vi)
em situação idêntica, o mesmo Juízo deferiu a penhora do imóvel gerador de IPTU, sem a necessidade de apresentação de certidão atualizada, de modo que a exigência no caso concreto constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de ser prejudicado com a suspensão da execução fiscal, em decorrência da previsão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, ou mesmo com a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório do recurso. Vejamos.

De saída, faço a ressalva de que a execução fiscal ultrapassa o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais
1
para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição (50 ORTN’s), que se aplica, de acordo com tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao recurso de agravo de instrumento
2
.

Isso porque a ação de execução fiscal foi ajuizada, em dezembro de 2018, no valor de
R$
2.702,19
(dois mil setecentos e dois reais e dezenove centavos), o que, com sua devida correção em reais, ultrapassa o valor de 50 ORTN’s. Com efeito, pela relação entre as unidades de referência, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que 50 ORTN equivalem a 308,50 UFIR, que, quando extinta a unidade em janeiro de 2001, valiam
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
3
; a partir daquele mês, deve-se atualizar esse montante pelo IPCA-E até a data da propositura da ação.

Feito esse registro, adianto, desde já, assistir razão ao Ente Público agravante.

Isso porque, a princípio, a Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza
propter rem
.

Como a citação já ocorreu e a dívida não foi adimplida ou garantida, não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição, uma vez que o art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que “
A
dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída
”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único).

A título de ilustração, transcrevo precedentes de outros egrégios tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. IPTU. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA MATRÍCULA
ATUALIZADA
DO
IMÓVEL
. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a juntada da matrícula
atualizada
do
imóvel
para o processamento da
execução

fiscal
. Inteligência do art. 6º, §1º, da LEF.
A
Certidão
da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez
, nos termos do artigo 204 do CTN. Precedentes deste TJ. Agravo de instrumento provido”.

(TJRS, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70084571264, rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, julgado em 03/03/202, DJe 05/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2013 e 2014 – IPTU – Exercícios de 2005 a 2017 -
Decisão determinando apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel para fins de penhora
– Pretensão à reforma – Admissibilidade –
Desnecessária exibição da certidão imobiliária atualizada neste momento processual
,
bastando a CDA
(art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80) – Prova da propriedade indispensável apenas na fase de alienação judicial do bem apreendido (art. 886, VI do CPC/2015) para revelar eventual existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados – Reforma da decisão agravada – Agravo provido.”

(TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, Agr. de Instrumento nº 2119137-44.2020.8.26.0000, rel. Des. Roberto Martins de Souza, julgado em 16/06/2020, DJe 16/06/2020)

Ao que parece, trata-se do entendimento que vem preponderando perante os tribunais pátrios, de acordo com pesquisa realizada ao acervo jurisprudencial de vários deles, à exceção do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja esmagadora maioria dos precedentes por mim consultados trilharam posicionamento de que a apresentação de certidão atualizada do imóvel é, de fato, necessária ao deferimento da penhora em hipóteses desse jaez.

Inclusive, o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada (REsp 1.818.171/MG) é oriundo de acórdão do TJMG, cuja conclusão – em prol da possibilidade de ser exigida a certidão atualizada do imóvel – foi mantida pela colenda Corte Superior
sem, contudo, ingressar no cerne da controvérsia
, diante do verificado óbice da Súmula nº 283/STF
4
, aplicável por analogia pelo eminente Relator, o mesmo ocorrendo no julgamento do REsp nº 1.630.212/MG.

Acrescento ainda que, apesar de a juntada da matrícula com o pedido de penhora permitir que eventuais irregularidades sejam desde logo conhecidas, não se vislumbra prejuízo se ela for trazida em um momento posterior.

Afinal, estabelece o art. 886 do Código de Processo Civil que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá “
a
descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas,
com remissão à matrícula e aos registros
” (inciso I), ou seja, possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública, o que torna desnecessária, a princípio, a juntada de certidão de matrícula nesse momento.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de desobrigar o Ente Público municipal da apresentação de certidão atualizada do imóvel cuja penhora é pretendida.
É como voto!

1
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

2
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO.

1. (...)

3.
Em interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n. 6.830/1980
, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR.

4. Hipótese em que não é cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização do BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de baixo valor.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1.743.062/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/08/2018, DJe 12/09/2018)

3
“(...) 3. Essa Corte consolidou o sentido de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”, de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia" (...)

7. Dessa sorte,
mutatis mutandis
,
adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução (...)”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.168.625/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)

4
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – DÉBITOS DE IPTU – NATUREZA PROPTER REM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza
propter rem
.

2)
Como a citação já ocorreu e a dívida não foi adimplida ou garantida, não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição, uma vez que o art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único).

3)
Estabelece o art. 886 do Código de Processo Civil que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá “a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros” (inc. I), ou seja, possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública, o que torna desnecessária, a princípio, a juntada de certidão de matrícula nesse momento.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.